Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-49.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SITUAÇÃO JÁ CONSIDERADA PARA REDUZIR O MONTANTE FIXADO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO OU FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a fixação dos alimentos, leva-se em consideração a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em atenção ao art. 1.694, §1o, do Código Civil. Uma vez fixados, sua revisão é possível, nos termos em que dispõe o art. 1.699 do mesmo Diploma.

2. Com a maioridade civil cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). É possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.

3. Apesar de ter atingido a maioridade civil, o alimentando não está inserido no mercado de trabalho, reside com a genitora e depende da ajuda materna para subsistência. Além disso, está matriculado e frequenta curso superior.

4. Quanto à capacidade contributiva do alimentante, seus rendimentos já foram considerados pelo ilustre Magistrado para a concessão da liminar, ocasião em que houve a redução do valor arbitrado a título de alimentos, decisão posteriormente confirmada na r. sentença.

5. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, a constituição de nova família, com a superveniência de filho, não constitui justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante.

6. O cenário analisado não justifica a redução dos alimentos, além da que já foi fixada na r. sentença atacada. Isso porque o dever de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante previsão expressa nos arts. 229 da CF/88 e 1.634 do CC.

7. Apelação conhecida e não provida.